Tribunal: TJDFT
Processo: 0712954-04.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CONTRATO ANTERIOR A VIGÊNCIA DA LEI 9.656/98. AUTOGESTÃO. ABUSIVIDADE DO REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. NÃO ACOLHIMENTO. ÍNDICES COMPATÍVEIS COM UTILIZADOS PELA ANS.
1. Apelação da autora contra sentença que em ação obrigação de Fazer cumulada com restituição de valores julgou improcedentes os pedidos iniciais para declarar abusivo o reajuste anual operado no plano de saúde, bem como para condenar a ré à devolução dos valores pagos a maior.
2. O e. Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 1931/98 declarou inconstitucional o artigo 10, §2o, e o artigo 35-E, ambos da Lei 9.656/98, que previa a incidência das novas regras relativas aos planos de saúde para os contratos celebrados anteriormente a sua vigência, sob pena de violação ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito.
3. O contrato de plano de saúde firmado entre as partes foi firmado em 1997, isto é, anterior ao inicio da vigência da Lei no 9.656/1998. Além disso, trata-se de entidade de autogestão, motivo pelo qual deve observar o teor da Súmula no 608 do STJ “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.
4. Ainda que não se aplique a Lei no 9.656/98 e a lei consumerista na demanda, as cláusulas contratuais permanecem passíveis de interpretação, com fundamento nos princípios que regem as relações contratuais, especialmente o da boa fé objetiva e da função social do contrato, e, sobretudo, no princípio da dignidade humana e a indisponibilidade do direito a saúde.
5. Em ação anterior foi determinado que a ora apelada restabelecesse o valor que era anteriormente aplicado, isto é de R$656,44, sob pena de multa por cada cobrança com reajuste. Não existe a ressalva de que a operadora poderia continuar a realizar os reajustes anuais. Diante disso, agiu com acerto a ré ao manter o valor inalterado até a data do trânsito em julgado. No entanto, após essa data, como a sentença reconheceu apenas a abusividade do reajuste por faixa etária, não há que se falar em supressio, muito menos em ilegalidade na aplicação dos reajustes anuais que ficaram suspensos durante a tramitação do processo, em especial quando no contrato do plano de saúde existe cláusula contratual legal que autoriza o reajuste financeiro e por sinistralidade uma vez por ano.
6. Ademais, conforme consignado na sentença, os reajustes anuais aplicados a cada aniversário do plano não se mostraram, por si só, excessivos ao ponto de justificar a intervenção judicial.
7. Apelação conhecida e desprovida.